Tribunal: TJMT
Processo: 1008383-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008383-69.2020.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de n. Processo no 1011533-32.2020.8.11.0041, revogou a decisão de ordem de despejo da Agravada, AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Aduz, em síntese, que “(...) é proprietária e locadora dos imóveis comerciais, situados no Shopping 3 Américas – Bloco “B”, salas de uso comercial no 104/106 -B, bairro Jardim das Américas, Cuiabá – MT, que foram locadas à ora Agravada, por meio de um Contrato de Locação escrito firmado na data de 1o (primeiro) de agosto de 2013, pelo período de 60 (sessenta) meses, onde funciona a empresa de nome fantasia “CAMISARIA COLOMBO””. (ID. Num. 39582464 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) que o contrato de locação teve seu termo final na data de 1o (primeiro) de agosto de 2018, sem que o mesmo fosse renovado, passando assim, a ser considerado por prazo indeterminado, como determina o artigo 56, Parágrafo Único, da Lei no 8.245/91”. E que “(...) A Agravante, não tendo mais interesse em alugar as salas de uso comercial, decidiu notificar a empresa Agravada, encaminhando Notificação Premonitória, denunciando o contrato, e, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para desocupar voluntariamente as referidas salas de uso comercial, objeto do contrato de locação, tudo de acordo com o artigo 57 , da Lei no 8.245/91”.
Assevera que a notificação foi recebida em 05/02/2020, todavia, não houve a desocupação do imóvel, que deu ensejo à Ação de Despejo por Denúncia Vazia com pedido liminar de retomada dos imóveis locados para a Agravada.
Noticia que primeiramente o Juízo “a quo” deferiu o pedido de desocupação voluntária, bem como o de forma coercitiva; contudo, após petição da Requerida, ora Agravada, o Magistrado “a quo”, revogou a decisão, fundamentando, em síntese, que “(...) considerando que o Juízo Recuperacional deferiu a liminar para antecipar os efeitos da proteção patrimonial (stay period) à luz do art. 47, da Lei 11.101/2005, pois se permitido o despejo da Requerida de suas lojas estar-se-ia tolhendo o direito da Requerida de prosseguir com suas atividades empresariais, o que, claramente, está desalinhado com o princípio da preservação da empresa. Dessa forma, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do processo de Recuperação Judicial da Requerida, a suspensão desta ação é medida que se impõe, em consonância com os preceitos normativos contidos nos artigos 6°, § 4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005 ”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 8)
Defende a reforma da decisão agravada, sustentando que “(...) Realmente, a ora Agravada propôs Recuperação Judicial de Autos no 1004477 -45.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, onde aquele r. Juízo deferiu liminar determinando a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados (...)” (ID. Num. 39582464 - Pág. 10), todavia, “(...) nos Autos da Recuperação Judicial, acima citada, foi determinado a realização da Perícia Prévia, a qual mostrou em síntese apertada que o Grupo Colombo, a qual pertence a ora Agravada, tem “em funcionamento apenas 02 (duas) lojas no estado de Mato Grosso, as quais juntas representam somente 1,21% do faturamento acumulado do Grupo Colombo no período de 2016 a 2019”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 11)
Aduz que a competência do processamento e julgamento da Recuperação Judicial não é na 1a Vara Cível de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT; mas sim junto a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais – Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.
Alega que “(...) as ações de despejo por denúncia vazia, ou seja, em que não haja a cobrança cumulada de débitos locatícios, não estão sujeitas a suspensão da Lei 11.101/2005, eis que objetivam exclusivamente a retomada do imóvel pela Locadora, ora Agravante, e, portanto, também não estão sujeitas à vis atractiva do juízo da Recuperação, em razão de não haver “créditos” em discussão”; que “(...) a ação da Locadora, ora Agravante, que busca a retomada de seu imóvel em razão de inadimplência da locatária no que se refere à devolução do imóvel, mas não a cumula com a cobrança do débito, como lhe faculta a lei inquilinária, bem como aquele desalijo em razão do encerramento do prazo contratual, não se sujeitam aos ditames da Lei n. 11.101/2005”; que “(...) não restam dúvidas de que a ação de despejo que não esteja cumulada com cobrança não se sujeita à suspensão da Lei n. 11.101/2005, seja pela ausência de crédito sub judice, seja pela prevalência do direito de propriedade daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, sobre o da preservação da empresa, eis que este último não pode se fundar no sacrifício do direito do locador sobre seu imóvel, privilegiando o locatário inadimplente frente àquele que cumpre com suas obrigações”. E que “(...) esta exceção à regra da suspensão das ações e execuções é trazida pela própria legislação federal que trata de recuperação judicial no art. 6o, §1o, da Lei no 11.101/2005. (ID. Num. 39582464 - Pág. 13 a 15)
Afirma que “(...) a ação de despejo por denúncia vazia, por se tratar de uma demanda judicial ilíquida, não fica suspensa em decorrência do pedido de recuperação judicial feito pela ora Agravante, até porque feriria o Princípio da Propriedade, garantido pela Constituição Federal no art. 5o, caput”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 17)
Ressalta, portanto, que a “(...) Agravante é proprietária do imóvel dado em locação à empresa ora Agravada, sendo certo que o referido contrato de locação teve seu término na data de 1o (primeiro) de agosto de 2018, surgindo daí o direito da ora Agravante em retomar para si a posse do imóvel de sua propriedade . 34. Tão pouco se aplica à ora Agravante a ressalva contida na parte final do §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, com o determina o art. 199, §3o, parte final, da Lei no 11.101/2005; ou seja, será permitido a retomada ou penhora de bens da empresa”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 17)
Aduz que, na situação exposta, prevalece o direito de propriedade sobre a coisa e que “(...) De fato, o deferimento do processamento de recuperação judicial acarreta a suspensão das ações movidas contra o devedor, à exceção das de natureza trabalhista e daquelas em que se pretende a sua condenação ao pagamento de quantia ilíquida, tudo de acordo com os artigos 6o, §1o e 2o, e 99, inciso V, da Lei n. 11.101/2005. 39. No entanto, a Agravante intentou Ação de Despejo por Denúncia Vazia em que nem sequer há cobrança de encargos locatícios. Assim, não há dívida líquida e não se trata de hipótese de suspensão”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 18)
Acrescenta que “(...) Como já assentado pelo COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o trâmite da recuperação judicial não inviabiliza a continuação da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, visto que se cuida de demanda ilíquida (artigo 6o, §1o, da Lei n 11.101/05), não se sujeitando à vis atractiva do Juízo da Recuperação, principalmente porque não cumulada com Cobrança”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 18 e 19)
Defende que “(...) não cabe invocar a essencialidade do bem imóvel para o desenvolvimento da atividade comercial da locatária, ora Agravada, e o direito à preservação de sua empresa como fatores preponderantes sobre o direito de propriedade d a locadora, ora Agravante”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 19)
Quanto à justificativa de que houve a Recomendação no 63 do CNJ, assevera que a mesma deve ser aplicada em favor da Locadora, ora Agravante, que esta sendo impedida de reaver seu imóvel, muito embora tenha preenchido todos os requisitos legais para tanto. Ainda, que a Recomendação no 63, em 31 de março de 2020, serve para orientar os magistrados em todo o país na condução dos processos de insolvência já em curso, sugerindo que a realização de atos para seu regular prosseguimento pode ajudar a reduzir as dificuldades e limitações impostas pelas medidas de combate à pandemia; entretanto “(...) No presente caso, estamos diante de uma ação de despejo por denúncia vazia, onde o proprietário do imóvel locado requer a devolução por um terceiro – locatária – de um patrimônio próprio do locador (Direto de Propriedade – art. 5o , caput, CF/88); em hipótese alguma está nesta lide buscando a efetividade de atos expropriatórios de natureza patrimonial da locatária. 52. Daí a não aplicação da referida recomendação ao presente caso”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 21)
Argumenta que “(...) é público e notório, todos os Shoppings instalados no Município de Cuiabá estão fechados, impedidos de funcionar, em decorrência da edição do Decreto Municipal n. 7.849 de 20 de março de 2020, o qual determinou o fechamento dos shoppings centers instalados no Município de Cuiabá até o dia 05.04.2020 e pela edição do Decreto Municipal n. 7868 de 03 de abril de 2020, que determinou a extensão do fechamento dos shoppings centers instalados no Município de Cuiabá até o dia 21.04.2020”; que “o imóvel comercial objeto da ação de despejo por denúncia vazia, salas comerciais ns. 104/106 -B, estão situadas no Shopping 3 Américas, que impedido de funcionar por determinação do Poder Público Municipal; o que por si só impede o funcionamento da atividade comercial desenvolvida pela locatária, ora Agravada” (ID. Num. 39582464 - Pág. 21), de modo que não há utilidade para a Agravada a revogação da liminar de despejo.
Defende a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
Pede a concessão da medida liminar, “(...) restabelecendo imediatamente a r. decisão concessiva da liminar de despejo para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de despejo coercitivo; determinando -se inclusive, o seu imediato cumprimento”. Ao final, requer o provimento do agravo, “(...) CASSANDO, em decorrência de sua total ilegalidade , a decisão agravada; restabelecendo os efeitos da decisão liminar de despejo anteriormente deferida pelo r. Juízo “a quo”. (ID. Num. 39582464 - Pág. 28).
É o relatório
D E C I D O
A concessão do efeito ativo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos, tenho que não há urgência “periculum in mora” que justifique o deferimento em sede de cognição sumária, mormente porque com o contraponto trazido pelas contrarrazões, pelas informações do Juízo “a quo”, e também pelos documentos que serão trazidos pela parte Agravante, certamente a Câmara em plenário distribuirá a justa tutela jurisdicional.
Assim, deve prevalecer, “a priori”, a decisão do Magistrado singular que asseverou especificamente que “(...) somente o fato de estar a empresa em recuperação judicial não suspende a ação de despejo, uma vez que a retomada do imóvel locado não se trata de venda ou mera retirada de bem essencial à atividade empresarial do devedor, prevalece o direito de propriedade do credor locatário, sendo inaplicável a exceção prevista no § 3o do artigo 49 da Lei 11.101 /2005 . Porém, no caso concreto há que se levar em consideração a Recomendação no 63, de 31 de março de 2020 exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, no Ato Normativo no 0002561-26.2020.2.00.0000, que diante do Estado de Calamidade Pública decretado pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo no 06 de 20 de março de 2020, ante o enfrentamento da Pandemia do COVID-19 e Coronavirus SARS-CoV – 2, a fim de minimizar os efeitos econômicos decorrente do fechamento de parte do comercio e estagnação da economia, exarou medidas mitigadoras de impacto a serem adotadas no âmbito do Poder Judiciário”.
Registre-se que a alegação de ausência de impacto do despejo em face do fechamento dos shoppings não tem relevância, uma vez que também a Agravante não poderá igualmente dispor do imóvel, no sentido de locá-lo novamente, ao menor por enquanto.
Com tais apontamentos, INDEFIRO a medida vindicada.
Em razão da relevância das alegações, solicito informações ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator